Tribunal: TJSP
Processo: 0103783-40.2008.8.26.0515
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0103783-40.2008.8.26.0515/50001, da Comarca de Rosana, em que são
embargantes AMADOR ALMEIDA MARTINS, SOLANGE MARIA DE
FREITAS e VALDEMIR AGUIRRE, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0103783-40.2008.8.26.0515/50001 - Rosana
2
VOTO No 37.164
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0103783-40.2008.8.26.0515/50001
COMARCA: ROSANA
EMBARGANTE: AMADOR ALMEIDA MARTINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 2.291/2.295, na parte em que, por votação
unânime, negou provimento às apelações interpostas por Amador Almeida
Martins, Solange Maria de Freitas e Valdemir Aguirre contra sentença que julgou
procedente ação civil pública por atos de improbidade administrativa movida
pelo Ministério Público, são opostos pelos vencidos embargos declaratórios, ao
argumento de que o aresto apresenta omissões que reclamam suprimento.
É o relatório.
Não prosperam os inconformismos, uma vez que sob o
fundamento invocado o que os embargantes na verdade pretendem é infringir o
julgado adotado por unanimidade de votos, inclusive mediante o reexame das
provas, objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR